Tribunal: CARF
Processo: 14041.720188/2017-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14041.720188/2017-91
ACÓRDÃO
2301-011.770 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GUSTAVO E SILVA NOGUEIRA LIMA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2012, 2014
PRECLUSÃO. PROVA APRESENTADA A DESTEMPO. ART. 16, § 4o, DECRETO
70.235/72.
Não deve ser recepcionada documentação acostada a destempo quando
não preenchida qualquer das hipóteses de exceção previstas na normativa
aplicável.
REMUNERAÇÃO INDIRETA. PAGAMENTOS EFETUADOS PELA PESSOA
JURÍDICA EM BENEFÍCIO DO SÓCIO.
Ficam sujeitos à incidência do imposto de renda pessoa física os
rendimentos pagos ou creditados a sócio ou acionista de pessoa jurídica. A
incidência do imposto independe da denominação da receita ou do
rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da
origem e da forma de percepção.
MULTA QUALIFICADA. CONDUTA DOLOSA. CONFIGURAÇÃO.
Demonstrado pela fiscalização que o sujeito passivo, quanto a ocorrência
de sonegação, tinha consciência de seus atos, resta caracterizada a
conduta dolosa.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
A multa qualificada prevista no art. 44, da Lei no 9.430/96, em
conformidade com sua nova redação e por força do que disciplina o art.
106, II, alínea “c”, do CTN, deve ser limitada à razão de 100%.

ACÓRDÃO
Fl. 875
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.770 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720188/2017-91
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso, para aplicar a retroatividade benigna e reduzir a multa de ofício ao patamar de
100%.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Ávila Cabral – Relator

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente
Participaram da reunião os conselheiros Carlos Eduardo Ávila Cabral, Diogenes de
Sousa Ferreira, Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle Rezende Cota, Monica Renata Mello Ferreira
Stoll, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Do Crédito Tributário
Cuida-se de auto de infração, fls. 2 a 13, relativo ao Imposto de Renda de Pessoa
Física, exercícios 2013 e 2015, anos-calendário 2012 e 2014, que formalizou a
exigência do crédito tributário em razão da constatação de infrações à legislação
tributária, sobre as quais foi aplicada a multa de ofício qualificada (150%).
(...)
Do Procedimento Fiscal
De acordo com o Relatório de fls. 14 a 25, o procedimento fiscal no contribuinte
teve início após verificações a respeito do envolvimento do seu irmão, o senador
da República Ciro Nogueira Lima Filho, em esquema de corrupção relatado por
diversos réus na conhecida “Operação Lava Jato”, em termos de colaboração
firmados com o Ministério Público Federal. O parlamentar é investigado no
Inquérito STF no 4407/DF.
Na busca de subsídios acerca do procedimento fiscal naquele contribuinte, a
fiscalização instaurou diligências em diversas pessoas físicas e jurídicas,
Fl. 876
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.770 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720188/2017-91
3
notadamente em familiares e empresas ligadas a ele. Buscou-se verificar a
existência de receitas de origem obscura não declaradas ao Fisco pelo político e
por suas empresas. No decorrer dessas diligências junto ao Sr. Gustavo e Silva
Nogueira Lima e à empresa Ciro Nogueira Agropecuária e Imóveis Ltda (CNAI), os
autuantes constataram diversas irregularidades cometidas pela pessoa jurídica e
pelo contribuinte, sócio da empresa e procurador, por força de procuração
passada pelos administradores.
Na indicação dos indícios da existência de fraudes que levaram à abertura de
procedimentos de diligência na CNAI e no contribuinte a fiscalização relaciona
que:
• Trecho da denúncia oferecida pelo MPF dá conta da atuação de Gustavo no
ramo imobiliário com a finalidade de lavagem de dinheiro;
• Existência de confusão patrimonial no âmbito da CNAI;
• A empresa não esclareceu a origem de diversos recursos, dentre eles montantes
em espécie que entraram em suas contas correntes bancárias;
• Pagamentos de milhões de reais devidamente identificados nos extratos
bancários da pessoa jurídica, mas não contabilizados, o que evidenciaria a
existência de “caixa dois”;
• Existência de saldo credor expressivo na conta caixa da CNAI (11101.0001 –
Caixa) em várias datas e períodos consecutivos;
• O fato de a pessoa jurídica ter mascarado o real valor efetivamente pago em
transações imobiliárias;
Todos esses fatos foram objeto de exame o que resultou na lavratura de dois
autos de infração contra a empresa, processos no 14041.720177/2017-19 e
14041.720178/2017-55.
Remuneração Indireta – Pagamento de despesas do sócio.
A fiscalização afirma que a CNAI quando intimada a apresentar os documentos
que davam suporte aos valores debitados em uma de suas contas bancárias
apresentou a documentação constante dos anexos 21 a 23.
(O relatório apresenta tabela descritiva – fl. 619)
Do exame da documentação relatam os autuantes que a pessoa jurídica adquiriu
um veículo, pagou despesas de contratos e até mesmo gastos relacionados à festa
de casamento do fiscalizado. Todos os pagamentos revelam confusão patrimonial
tendo em vista que a CNAI sequer os contabilizou. Apesar de a empresa tentar
justificar que se utilizou do seu direito discricionário a fiscalização afirma que
esta não declarou nem arcou com o recolhimento dos tributos incidentes sobre
as despesas que em verdade correspondem remuneração indireta paga ao
referido sócio.
Fl. 877
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.770 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720188/2017-91
4
A documentação que dá suporte ao lançamento foi colhida em fase de diligência e
utilizada no procedimento fiscal de acordo com a Súmula no 46 do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF.
Multa de Ofício
Entendeu o autuante que há nos autos elementos que confirmam as situações
previstas no § 1o do artigo 44 da Lei 9.430/96, o que motivou a aplicação da
penalidade no patamar de 150%.
Para tanto elencou as seguintes situações justificadoras da qualificação da
penalidade:
• Mesmo sendo os sócios Eliane e Silva Nogueira Lima e Raimundo Neto e Silva
Nogueira Lima incumbidos pelo contrato social de representar a sociedade, ativa,
passiva, judicial e extrajudicialmente, houve infração ao referido contrato, pois o
sócio Gustavo com a anuência dos administradores, além de ser beneficiado por
diversos pagamentos em seu favor também possuía poderes relativos à gestão da
empresa;
• As ações da CNAI em conluio com o sócio não se referem a erros pontuais, mas
de atos reiterados e articulados que de forma continuada permitiu que o sujeito
passivo impediu e retardou o conhecimento do Fisco da ocorrência dos fatos
geradores;
• A ausência de contabilização, de declaração de montantes significativos pagos
ao sócio e as evidências claras de uma contabilidade paralela na CNAI são
elementos que demonstram o dolo, a fraude e conluio por parte da pessoa
jurídica e do sócio.
A DRJ, ao apreciar a impugnação ofertada pelo sujeito passivo, decidiu por julgar
improcedente e manter integralmente o crédito tributário. Eis a decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2013, 2015
REMUNERAÇÃO INDIRETA. PAGAMENTOS EFETUADOS PELA PESSOA JURÍDICA EM
BENEFÍCIO DO SÓCIO.
Ficam sujeitos à incidência do imposto de renda pessoa física os rendimentos
pagos ou creditados a sócio ou acionista de pessoa jurídica. A incidência do
imposto independe da denominação da receita ou do rendimento, da localização,
condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de percepção.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. SONEGAÇÃO. FRAUDE. CONLUIO. A
A multa de ofício é aplicada no percentual de 150% sempre que comprovado nos
autos que a ação ou omissão do contribuinte teve o propósito deliberado de
impedir ou modificar a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária,
utilizando-se de recursos que caracterizam as condutas de sonegação, fraude e
conluio.
Fl. 878
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.770 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720188/2017-91
5
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/09/2018, o sujeito passivo
interpôs, em 09/10/2018, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, o seguinte:
a) Que os pagamento realizados pela empresa na verdade decorrem de
distribuição antecipada de lucros à sua genitora, principal acionista da
sociedade;
b) Que auditoria realizada comprova as informações prestadas;
c) Que a qualificadora da multa deve ser afastada por falta de comprovação dos
requisitos legais autorizadores.
Apresenta juntamente com o recurso documentação comprobatória.
Em apenso ao presente PAF consta RFFP. Não houve manifestação por parte do
recorrente contra a representação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
O litígio recai sobre omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica da qual o
contribuinte é sócio e administrador, apontados como remuneração indireta de sócio.
Não houve a alegação de preliminares.
Antes de adentrar no mérito da controvérsia, imperioso apreciar a recepção da
documentação acosta aos autos juntamente com o recurso voluntário.
Trata-se de relatório de auditoria contratada pela pessoa jurídica, balancetes da
empresa, contratos de locação e de compra e venda de imóvel firmados pela pessoa jurídica e
extratos bancários da empresa referente ao período da apuração.
De se registrar que não há na petição do recurso apresentado qualquer passagem,
com o mínimo de fundamentação que seja, como exige o art. 16, § 4o e alíneas “a” a “c”, a
justificar juntada tardia da documentação.
Eis o que prescreve mencionado dispositivo normativo:
Fl. 879
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.770 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720188/2017-91
6
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser
juntada cópia da petição.
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Assim, considerando que não restou demonstrado qualquer das hipóteses de
exceção acima anotadas, de se concluir que houve preclusão para apresentação da prova acostada
com o recurso voluntário. Desta feito não acato a documentação apresentada.
MÉRITO.
Como dito no relatório e reafirmado no início do voto, a apuração da omissão de
rendimentos decorre da constatação, a partir da contabilidade de empresa da qual o sujeito
passivo é sócio, de remunerações indiretas.
Para o deslinde da controvérsia imperioso trazer à tona trechos do relatório fiscal
que embasou o lançamento.
22. Inicialmente, cumpre observar que a influência do sócio GUSTAVO E SILVA
NOGUEIRA LIMA nos negócios da CNAI é notória. A título de ilustração, vale citar
que a CNAI alega ter efetuado diversos empréstimos a esse sócio e às empresas
da qual ele é sócio, dentre elas a GUSTAVO NOGUEIRA CONSULTORIA
IMOBILIARIA E EMPRESARIAL e a GR NOGUEIRA LTDA. Além disso, há que se
destacar que esse sócio de fato prestava serviços para a CNAI. Os documentos
constantes dos ANEXOS 18 a 20, com trechos a seguir destacados, corroboram
essas informações.
Fl. 880
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.770 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720188/2017-91
7
3. A procuração constante do ANEXO 19 revela inclusive que GUSTAVO NOGUEIRA
LIMA E SILVA possuía poderes relativos à gestão da CNAI. Tal procuração dava a
ele, dentre outros, poderes para, movimentar e encerrar contas bancárias, emitir
e endossar cheques, fazer retiradas, receber importâncias e dar quitações e
representá-la perante cartórios.
24. Nesse ponto é importante salientar que, a CNAI, ao ser regularmente intimada
a apresentar a documentação completa que deu suporte aos seguintes valores
debitados em suas contas correntes, apresentou a documentação constante dos
ANEXOS 21 a 23:

25. É possível constatar pela análise desses documentos que tais pagamentos
objetivaram beneficiar o sócio GUSTAVO E SILVA NOGUEIRA LIMA. Os
documentos constantes do ANEXO 21 revelam que a CNAI adquiriu, junto à
empresa ORION VEICULOS LTDA - ME (CNPJ 06.259.529/0001-00) um veículo para
esse sócio. Por sua vez, a documentação do ANEXO 22 evidencia que a CNAI
pagou despesas de contratos relacionados ao referido sócio. Já os documentos
dos ANEXOS 23 e 24, demonstram que a CNAI pagou despesas relacionadas ao
casamento desse mesmo sócio. Ressalta-se que não houve sequer a
contabilização de tais pagamentos e que eles indicam a existência de confusão
patrimonial nos negócios da CNAI.
26. Intimada a se manifestar sobre alguns desses pagamentos, notadamente os
relativos a despesas do casamento de GUSTAVO E SILVA NOGUEIRA LIMA, a CNAI
informou, conforme ANEXO 12, que “a empresa utilizou de seu direito
discricionário, com concordância de todos os sócios, para efetuar as referidas
despesas”.
27. De fato, não haveria problema de a empresa utilizar seu direito discricionário
para efetuar despesas, desde que arcasse com as consequências dessa decisão,
sobretudo as concernentes ao pagamento dos tributos incidentes sobre essas
despesas, e que não houvesse irregularidades relacionadas a essas transações.
28. Ocorre, entretanto, que as informações obtidas pela fiscalização revelam que
não houve declaração, nem pagamento de tributos incidentes sobre esses
pagamentos que beneficiaram o sr. GUSTAVO E SILVA NOGUEIRA LIMA e que são
verdadeiras remunerações indiretas a esse sócio.
29. Observa-se, portanto, que, em diversos meses, o sócio GUSTAVO E SILVA
NOGUEIRA LIMA foi indiretamente remunerado pela CNAI. Tais verbas, não
declaradas nem pela CNAI e nem por seu sócio, deveriam ter sido oferecidas à
tributação.
Fl. 881
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.770 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720188/2017-91
8
VII - DAS INFRAÇÕES RELACIONADAS À OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS
RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA
30. Da análise das Declarações de Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF) do
contribuinte em tela (ANEXOS 26 a 28) e dos documentos apresentados à
fiscalização (ANEXOS 02 e 10 a 23), constatou-se, conforme demonstrado
anteriormente, que remunerações indiretas pagas ao sócio GUSTAVO E SILVA
NOGUEIRA LIMA pela CNAI não foram declaradas para os anos calendário de 2012
e 2014.
(...)
32. Ressalta-se que nos cálculos efetuados pela fiscalização foram considerados os
valores já informados pelo contribuinte em suas Declarações de Imposto de
Renda Pessoa Física (DIRPF).
Em seu recurso, sustenta o recorrente que os valores recebidos de forma indireta, o
proveito econômico obtido, decorrem de distribuição de lucros a que teria direito ELIANE E SILVA
NOGUEIRA LIMA, sócia majoritária da empresa familiar e genitora do sujeito passivo.
Que na verdade os valores apontados na fiscalização foram repassados por ELIANE
E SILVA NOGUEIRA LIMA a seu filho GUSTAVO E SILVA NOGUEIRA LIMA por mera liberalidade na
qualidade de mãe.
No que pese a extensa argumentação produzida pelo recorrente para sustentar, em
resumo, os motivos dos valores recebidos indiretamente, entendo que, mesmo sendo uma
empresa familiar, a observância das normas contábeis e tributárias não podem ser afastadas.
A condição de filho do sujeito passivo em relação à sócia majoritária não retira a
qualidade de sócio do mesmo, possuidor de direitos e obrigações perante a sociedade.
Dentre os direitos, inegável o de auferimento de lucros e dividendos, isentos de
IRPF nos termos e limites legais, desde que devidamente apurados e contabilizados.
Outro ponto a ser considerado é o de que as correções por ventura realizadas para
efeitos de apuração de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, não afastam as remunerações indiretas apuradas.
Suficiente ver que os valores pagos indiretamente ao sujeito passivo, mesmo
considerando a existência de lucros a serem distribuídos, foram acima do limite legal
considerando a distribuição do quadro societários da sociedade.
Como transcrito acima, a fiscalização, ao apurar os valores de remuneração indireta,
considerou os valores já informados pelo contribuinte em suas Declarações de Imposto de Renda
Pessoa Física (DIRPF).
Ademais, de acordo com o RIR/99, vigente à época dos fatos geradores, consagrava
o seguinte:
Art. 37. Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou
da combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, os
Fl. 882
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.770 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720188/2017-91
9
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados (Lei no 5.172, de
1966, art. 43, incisos I e II, e Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 1o).
Parágrafo único. Os que declararem rendimentos havidos de quaisquer bens em
condomínio deverão mencionar esta circunstância (Decreto-Lei no 5.844, de 1943,
art. 66).
Art. 38. A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou
direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem
dos bens produtores da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos,
bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer
forma e a qualquer título (Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o).
Parágrafo único. Os rendimentos serão tributados no mês em que forem
recebidos, considerado como tal o da entrega de recursos pela fonte pagadora,
mesmo mediante depósito em instituição financeira em favor do beneficiário.
(...)
Art. 55. São também tributáveis (Lei no 4.506, de 1964, art. 26, Lei no 7.713, de
1988, art. 3o, § 4o, e Lei no 9.430, de 1996, arts. 24, § 2o, inciso IV, e 70, § 3o,
inciso I):
(...)
XIX - os lucros e dividendos efetivamente pagos a sócios ou titular de empresa
individual, escriturados no Livro Caixa ou nos livros de escrituração contábil, que
ultrapassarem o valor do lucro presumido de que tratam os incisos XXVII e XXVIII
do art. 39, deduzido do imposto sobre a renda correspondente (Lei no 8.541, de
1992, art. 20, e Lei no 8.981, de 1995, art. 46).
(...)
Art. 83. A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, e Lei no 9.477, de 1997, art. 10,
inciso I):
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
A partir de uma interpretação sistemática dos dispositivos legais acima transcritos,
inegável que os valores recebidos, de forma indireta, além dos limites de distribuição de lucros e
dividendos isentos devem ser tributados.
Desta feita, de se manter a decisão recorrida.
MULTA QUALIFICADA.
O recorrente pleiteia a retirada da multa qualificada como pedido subsidiário, sob o
argumento de que não houve o preenchimento dos requisitos legais autorizadores e que a
Fl. 883
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.770 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720188/2017-91
10
fiscalização não teria indicado qual dos dispositivos da Lei no 4.502/76 (art. 71, 72 ou 73), teria
incorrido.
Em processos administrativos fiscais, a sonegação, fraude ou conluio estão previstos
nos art. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64, in verbis:
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I – da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza
ou circunstâncias materiais; II – das condições pessoais de contribuinte,
suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal ou o crédito tributário
correspondente.
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72" .
Que todos os dispositivos acima transcritos, e utilizados pela fiscalização para
qualificar a multa, pressupõem a caracterização de uma conduta dolosa, ou seja, aquela em que o
agente age de forma consciente e intencional no sentido de praticar a sonegação ou fraude.
De acordo com a decisão recorrida, presente os requisitos autorizadores da
majoração da multa. Colha-se:
Ao longo do exame do Termo de Verificação Fiscal ficou devidamente
demonstrado que Gustavo e Silva Nogueira Lima atuava de forma contínua,
coordenada e consciente com a finalidade específica de omitir rendimentos
sabidamente tributáveis. E para isto se valeu da própria empresa da qual é sócio
administrador de fato, devido a uma procuração que lhe dá amplos poderes na
gestão da empresa, para dissimular o recebimento de quantias a título de
empréstimo supostamente pagas em conjunto com valores destinados à quitação
de despesas da pessoa jurídica, fato também não comprovado nos autos.
O Relatório Fiscal bem destacou que o sócio agiu em conluio com a própria
empresa recebendo a transferência de significativas quantias em seu favor. O que
se viu nos autos foi o reiterado pagamento ao sócio de valores por conta de
empréstimos não comprovados e despesas próprias que não guardam qualquer
relação com a atividade da empresa, o que na verdade não passavam de
remuneração indireta atribuída a ele em desfavor da pessoa jurídica.
Não se está aqui diante de meros erros contábeis ou de informações fiscais
inexatas constantes das declarações tanto da pessoa jurídica quanto da pessoa
física, mas sim de práticas reiteradas, no sentido de sonegar valores significativos
do Fisco, o que demonstra evidente intuito de fraude.
Fl. 884
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.770 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720188/2017-91
11
Os fatos relativos à qualificação da multa foram bem sedimentados no relatório
fiscal e a defesa faz confusão com a participação do Sr. Ciro Nogueira e a aplicação
da multa no percentual de 150%. Não é pelo fato de o procedimento fiscal
decorrer daquele aberto contra o irmão do contribuinte, Sr. Ciro Nogueira e de
este deter apenas 1% do capital social da CNAI que a multa de ofício foi aplicada
no percentual exasperado de 150%, pois conforme visto nos autos, o impugnante
atuou insistentemente para reduzir o montante do tributo devido tanto na pessoa
física quanto na jurídica.
(...)
Todos os elementos examinados demonstram a incidência das hipóteses dos
artigos 71, 72 e 73 da Lei 4.502/64 que autorizam a duplicação da multa de ofício,
pois houve o claro propósito de impedir ou retardar o conhecimento por parte da
autoridade fazendária da real ocorrência do fato gerador, obtendo como
resultado a redução do montante do tributo devido e afastando por completo a
mera omissão de rendimentos.
Se o contribuinte que arca com seus compromissos tributários vez por outra
omite rendimentos sem a prática de qualquer conduta dolosa tem contra si a
lavratura de auto de infração com a exigência do imposto de renda e a multa de
ofício básica de 75%, não há razões para aquele que de forma totalmente
consciente tenta impedir o Fisco de conhecer o real fato gerador da obrigação
tributária, seja tratado de igual maneira. Ao contrário, deve nos termos da
legislação anteriormente citada arcar com uma penalidade em percentual maior
da multa de ofício.
Com isso, adotando as razões de decidir da DRJ com fundamento no RICARF,
entendo pela manutenção da qualificadora da multa.
RETROATIVIDADE BENIGNA
Considerando o teor da Lei no 14.689/2023, que alterou o dispositivo do §1o, do art.
44, da Lei no 9.430/96, a multa qualificada deve ser reduzida ao patamar de 100%. Eis o atual teor
do dispositivo legal apontado:
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de:
(...)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023)Como se vê, a nova regra geral da multa de ofício nos casos previsto nos
arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64 prevê a majoração ao patamar de 100%,
conforme dispõe o inciso IV, §1o, da Lei no 9.430/96.
Fl. 885
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.770 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720188/2017-91
12
Portanto, considerando o disposto no art. 106, II, alínea “c”, do CTN, tem-se por
aplicar a retroatividade benigna, devendo-se a multa de ofício qualificada ser reduzida ao patamar
de 100%.
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou
parcial provimento para aplicar a retroatividade benigna e reduzir a multa de ofício ao patamar de
100%.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 886
DF CARF MF
Original